Tribunal: TJDFT
Processo: 0745573-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS REGULADORES DO MERCADO DE SEGUROS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA DA PROVIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença em que o executado não apresentou bens penhoráveis, tendo o Juízo de origem indeferido pedido de expedição de ofícios a órgãos reguladores do mercado de seguros para localização de ativos. O agravante afirma ser necessária a adoção de medidas executivas atípicas diante do insucesso das pesquisas patrimoniais já realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de expedição de ofícios a órgãos reguladores do mercado segurador como medida executiva atípica para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de sistemas cadastrais disponíveis em Juízo, bem como expedição de ofícios e o uso de medidas indutivas e coercitivas para localização de patrimônio da parte devedora, é medida excepcional, que somente pode ser admitida após a comprovação de que a parte exequente exauriu todos os meios de busca ordinários a seu cargo.
4. Não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário a atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito, especialmente por não estar evidenciado o esgotamento dos meios extrajudiciais para realização de tal intento.
5. A consulta a sistemas como o SUSEP e a CNSEG, por serem medidas executivas atípicas, só poderão ser deferidas quando esgotadas as medidas executivas típicas. Precedentes: Acórdão 1819055, 07381616620238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024; Acórdão 1816942, 07427189620238070000, Relator: Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A consulta a sistemas como SUSEP e CNSEG só poderá ser deferida quando esgotadas as medidas executivas típicas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, II e IV, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819055, 07381616620238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21/2/2024, p. 5/3/2024.
TJDFT, Acórdão 1816942, 07427189620238070000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/2/2024, p. 1/3/2024.
TJDFT, Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 22/7/2020.